Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719458-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES AGRAVADO: JOSE CELSO MARTINS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante e pelo agravado contra decisão por meio da qual deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente para sustar o bloqueio dos valores de R$ 843,10 (em conta salário do BRB) e R$ 25,18 (em conta poupança do Banco do Brasil). O agravante/embargante alega obscuridade, pois, ainda que a restrição junto ao RENAJUD não impeça o uso de seu veículo, a penhora determinada pode privar o embargante de sua posse e uso. Por sua vez, o agravado/embargante sustenta a ocorrência de erro material, em razão de premissas fáticas consideradas equivocadamente: a) à conta salário eram vertidos valores de natureza diversa de salário; b) foi determinado o levantamento da penhora dos valores depositados na conta-poupança sem prova de que se trata de uma poupança. Sem razão ambos os embargantes. Não vislumbro nem a obscuridade, nem o erro material apontados. Primeiramente, quanto à restrição do veículo no sistema RENAJUD, por ora, as razões alegadas pelo agravante não demonstram o risco iminente de privação de posse e uso do bem que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Já em relação às premissas supostamente equivocadas, o que o embargante/agravado pretende, em verdade, é o reexame do que foi decidido liminarmente no agravo de instrumento, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator